Tribunal: TJDFT
Processo: 0719247-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719247-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES AGRAVADO: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES, TANIA CRISTINA PORTO COTRIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46849866), interposto por URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES em face de MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES e TANIA CRISTINA PORTO COTRIM, ante decisão proferida pelo 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0022138-35.2013.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da Agravante até a satisfação da obrigação, nos seguintes termos (ID 156009858 na origem): 1. Em relação as medidas atípicas, indefiro o pedido de reconsideração, uma vez que não esgotados os meios de localização de bens penhorados. 2. À Secretaria para corrigir o cadastramento do polo passivo, devendo todos constarem como executados. 3. Mantenho a decisão agravada. Ciente do indeferimento da tutela recursal. 4. O exequente requer a penhora de 30% da remuneração mensal da executada URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES. A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, deu precedente em posicionamento para, de forma excepcional, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, o exequente demonstrou que o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 30% da remuneração mensal da executada URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Policia Civil do Distrito Federal, para promover o depósito do percentual de 30% (trinta por cento) do salário liquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES(800.314.711-53); em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 1.214.905,39 (hum milhão, duzentos e quatorze mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos) (atualizado até 23.03.2023, conforme ID 153352509). O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Fica o executado intimado, com a publicação desta decisão, da penhora realizada. A Agravante alega em suas razões, que: (i) o presente Agravo tem por objeto a reforma da decisão interlocutória em cumprimento de sentença que deferiu à penhora incidente sobre o salário da agravante; (ii) Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença, manejado pelos exequentes, ora Agravados, a fim de alcançar o pagamento do valor de R$ 1.214.905,39 (um milhão, duzentos e quatorze mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), referente a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes; (iii) a referida penhora não deve subsistir, uma vez que qualquer percentual que venha a incidir impossibilitará a subsistência dos Executados; (iv) penhora deferida recaiu sobre a remuneração da Agravante, sua única fonte de renda, os quais são absolutamente impenhoráveis (CPC/15 833, IV), não sendo permitida sua incidência diretamente na fonte pagadora do devedor; (v) a única ressalva diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia (§2o, Art. 833), o que não se aplica ao presente caso. Isso é, o presente caso é referente a cobrança de lucros cessantes, proveniente de uma relação contratual, não tendo nada a ver com verba alimentar; (vi) a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no art. 833, IV, do CPC, o qual, segundo a jurisprudência dominante, revela-se como hipótese de impenhorabilidade absoluta; (vii) regra só é afastada quando se trata de dívida relativa a pagamento de prestação alimentícia, bem como em casos muito excepcionais, que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não ocorreu no presente caso; (viii) É preciso, portanto, ponderar o direito à dignidade do devedor e mesmo direito à dignidade do credor; (ix) princípio da máxima efetividade exige que se atribua à norma constitucional o sentido que maior eficácia lhe conceda, o que, no particular, somente pode ser entendido como a possibilidade de se limitar, de forma equilibrada, os meios executivos, a fim de que seja preservado o mínimo existencial do devedor, sem implicar em constrição à dignidade do credor; (x) os valores penhorados possuem caráter alimentar, pois inexistente qualquer outro tipo de renda em favor dos Executados, afinal, a principal destinação da sua remuneração é para o pagamento das despesas básicas da Agravante e de sua família; (xi) a Agravante se faz representados por advogado particular, em virtude do Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal –SINPOL/DF, do qual ela é filiada, prestar assessoria jurídica aos seus filiados, por intermédio desta banca de advogados que lhe representa; (xii) os policiais civis ficam anos sem receber qualquer aumento salarial, o que faz com que seus rendimentos fiquem completamente defasados, o que gera a necessidade de realizar vários empréstimos, os quais normalmente são realizados para suprir necessidades básicas, como moradia, alimentação, vestuário, saúde e demais despesas; (xiii) a Sra. Ursula reside com o seu cônjuge, o Sr. Marcos Antonio Ducanges Garcia e dois filhos, sendo que a única renda da família é aquela que a Sra. Ursula recebe. Conforme contracheques em anexo, antes da determinação da penhora, a Agravante estava recebendo em torno de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) líquidos; (xiv) após receber o seu salário líquido, a Segunda Agravante, além de pagar empréstimos com débitos direto na conta, ainda arca com todos os gastos com moradia, alimentação, despesas básicas, saúde, ficando sem nenhum saldo no final do mês; (xv) Pelos extratos bancários da Agravante, percebe-se que a mesma já fez diversos empréstimos para honrar com suas contas básicas, além pedir antecipação de salário e 13o, não tendo mais para onde recorrer; (xvi) a Agravante não está conseguindo pagar nem a conta de luz e nem a conta se água, inclusive, teve que fazer acordo para pagar a conta de Luz; (xvii) não está conseguindo arcar com a conta de água, de modo que já está em atraso; (xviii) já é descontado do contra cheque da parte Agravante um valor proveniente de demanda judicial, da justiça do Trabalho, onde se discutia verba alimentar; (xix) a Requerente ainda tem gastos com a escola dos filhos, que hoje soma o valor mensal de R$ 2.511,41 (dois mil quinhentos e onze reais e quarenta e um centavos); (xx) a Agravante não possui condição de pagar a dívida, sobretudo, não pode ser descontado em percentual da sua remuneração, porque não sobra; (xxi) somando as despesas mais básicas, sem incluir alimentação dos filhos e do marido, além de outros gastos diários, sobra somente o valor de R$ 1.132,98 (mil cento e trinta e dois reais e noventa e oito centavos); (xxii) a penhora do seu salário está atingindo o seu mínimo existencial e prejudicando a sua subsistência digna, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico. Por tais razões é de rigor que a penhora deve ser desconstituída. A Agravante pleiteia a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão imediata da decisão que deferiu a penhora de 30% (dez por cento) dos rendimentos da Agravante. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pelos próprios argumentos já levantados em linhas pretéritas, ou seja, todos os documentos juntados e as várias decisões judiciais. Alega que o risco de dano de difícil reparação está presente no comprometimento de subsistência da Agravante e da sua família, sobretudo porque já foi expedido o ofício para o órgão pagador da Agravante implementar o desconto. Pleiteia, ainda, gratuidade de justiça, anexando, para tanto, os documentos colacionados nos IDs 46849868 a 46849908. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, pois a Agravante pede justiça gratuita. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, pois a Agravante pede justiça gratuita. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Carta Magna, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de hipossuficiência econômica, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Trata-se de hipótese também prevista para os casos de hipossuficiência da pessoa jurídica, sujeita à exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante na petição de agravo, bem como na petição de esclarecimentos, (ii) da documentação que acostou ao feito, bem como (iii) do processo na origem, entendo que a Agravante demonstrou sua condição de hipossuficiência para que possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita para o manuseio do presente agravo, razão pela qual DEFIRO a gratuidade. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46849866), interposto por URSULA RODRIGUES GOMES DUCANGES em face de MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES e TANIA CRISTINA PORTO COTRIM, ante decisão proferida pelo 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença número 0022138-35.2013.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% da remuneração mensal da Agravante até a satisfação da obrigação. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário da Agravante para satisfação de dívida, trazendo como pano de fundo discussão sobre os limites da penhora e a (im)penhorabilidade de vencimentos. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que a Agravante não demonstrou probabilidade do direito necessária para a antecipação da tutela recursal, materializada na discussão sobre a relativização da penhora de valor depositado em conta. Isso porque, muito embora essa Relatoria já tenha adotado posicionamento distinto a respeito da regra do art. 833 do CPC para entender pela total impenhorabilidade ou, em alguns casos, por sua modulação, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito da Corte Especial e por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG fixou entendimento pela possibilidade de se empreender à penhora de vencimentos, a saber: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Considerando, ainda, a regra insculpida no art. 926, do Código de Processo Civil, que remete à necessidade de “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável e íntegra”, em que pese o julgamento supra não ter força vinculante, ressalta-se que foi proferido por órgão regimentalmente competente para tais matérias, como forma de pacificar a jurisprudência daquela Corte Superior. Desta forma, uma vez pacificada a questão junto ao Superior Tribunal de Justiça, última instância responsável pela interpretação da legislação federal, não há razões para se distanciar do entendimento consolidado, rendendo-se homenagem à segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. Com isso, muito embora a Agravante tenha colacionado arestos a respeito de entendimentos jurisprudenciais em torno do tema, entendo que não satisfez o requisito de probabilidade do direito. Além disso, existem questões fáticas que constituem óbice para a satisfação do pedido da parte, uma vez que a alegação de existência de dívidas, por agora, está desprovida de lastro, devendo ser melhor explorada por ocasião da contraminuta de agravo, bem como pela apreciação na origem, tendo em vista que o rol de alegados débitos diz respeito a despesas que, em um primeiro momento, são de mantença do gasto usual doméstico. Com isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, bem como DEFIRO o pedido para que todas as futuras intimações/notificações feitas à Agravante sejam veiculadas em nome do advogado Dr. Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065, ressalvando a sistemática de funcionamento e cadastramento do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023 09:20:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador